Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-22.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004011-22.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KARYNE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.586.879/0001-11 (APELADO), ADRIANO ROBERTO ALVES - CPF: 485.114.801-10 (APELADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES - CPF: 001.539.871-46 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ROBERTO ALVES - CPF: 485.114.801-10 (EMBARGANTE), KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES - CPF: 001.539.871-46 (EMBARGANTE), KARYNE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.586.879/0001-11 (EMBARGANTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUTOS ELETRÔNICOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.” (N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO ROBERTO ALVES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0004011-22.2016.8.11.0037 (Id. n.º 246338170) interposto pelo embargado para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito..

Em suas razões, de Id. n.º247998161, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação à necessidade de intimação pessoal, pois se trata a hipótese de autos eletrônicos e a comunicação é realizada pelo próprio sistema do PJE.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, aplicando-lhe efeitos infringentes com o desprovimento do recurso de apelação interposto.

Contrarrazões de Id. n.º 249334174. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação à desnecessidade de intimação pessoal no caso, pois os autos são eletrônicos.

Com razão o embargante.

Isso porque quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, mediante a intimação pessoal da parte. No caso, no entanto, as intimações ocorreram de modo eletrônico, por meio do sistema PJE, desse modo, intimada a parte exequente para dar seguimento ao feito e tendo permanecido inerte, deixando os autos parados sem qualquer diligência, a extinção da demanda, conforme disposto na sentença, mostra-se escorreita.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.”
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Acerca da intimação, conforme salientado acima, a mesma ocorreu por meio do sistema, em consonância com o disposto no art. 485, §1º, CPC e artigos 66 e 67 da Resolução nº. 3/2018 TJMT:

“Resolução nº. 3/2018 TJMT

Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015.

(...)

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015”

Com efeito, deve ser reconhecida a omissão apontada no acórdão e por conseguinte aplicado os efeitos modificativos a fim de desprover o recurso da parte adversa e manter a sentença de extinção.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes,
a fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024